Tribunal: TJSP
Processo: 9001434-36.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PLEITEADA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SENTENCIADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO - Sendo o sentenciado reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada, impossível a concessão do livramento condicional, por expressa vedação no inciso V do artigo 83 do

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PLEITEADA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SENTENCIADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO - Sendo o sentenciado reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada, impossível a concessão do livramento condicional, por expressa vedação no inciso V do artigo 83 do Código Penal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001434-36.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante LUIZ JOSE
FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001434-36.2019.8.26.0637 -Voto no 14339
2
Agravo em Execução Penal no 9001434-36.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã Vara das Execuções Criminais
Agravante: Luiz José Fernandes (Luis José Fernandes)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14339
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES PLEITEADA A CONCESSÃO DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

SENTENCIADO
REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO
EXPRESSA
VEDAÇÃO
LEGAL

NÃO
ACOLHIMENTO - Sendo o sentenciado reincidente
específico em crime de natureza hedionda ou equiparada,
impossível a concessão do livramento condicional, por
expressa vedação no inciso V do artigo 83 do Código Penal.
Recurso não provido.
Vistos.
Luiz José Fernandes interpôs Agravo em
Execução contra a r. decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Tupã, proferida nos autos da execução penal no 495.264,
que, considerando sua reincidência específica em crime de natureza
hedionda ou equiparada a hedionda, indeferiu o pedido de livramento
condicional (fls. 14).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que preenche os requisitos do
livramento condicional e que o artigo 83, inciso V, do Código Penal é
inconstitucional (fls. 16vo/18).
O Agravo foi processado e contrarrazoado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001434-36.2019.8.26.0637 -Voto no 14339
3
20/23).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 24).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 28/31).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para o
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001434-36.2019.8.26.0637 -Voto no 14339
4
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.” grifo nosso.
E, in casu, tendo sido o sentenciado condenado
pelo crime de homicídio qualificado e, posteriormente, pelo crime de
tráfico de drogas, é certo que ele é reincidente específico em crime de
natureza hedionda ou equiparados, de forma que é impossível a
concessão do livramento condicional, pois há expressa vedação legal no
artigo 83, inciso V, do Código Penal.
Consigne-se, neste ponto, que ao prever a
impossibilidade do benefício aos reincidentes específicos “em crimes
dessa natureza”, o inciso V do artigo 83 do CP vedou o livramento
condicional a todos aqueles que, condenados pela prática de crime
hediondo ou equiparado, praticam novamente qualquer um desses
crimes, ainda que tipificados em dispositivos diferentes, uma vez que a
Lei dos Crimes Hediondos não definiu o que seria a “reincidência
específica” e todos os crimes abrangidos em tal legislação merecem
igual tratamento.
A propósito:
“Agravo
em
execução
penal.
Livramento condicional. Concessão. Impossibilidade. Condenado reincidente
específico em crimes hediondos ou equiparados. Incidência do óbice à liberdade
condicional do art. 83, V, do CP. Reincidência observada pela prática de um
segundo crime hediondo ou equiparado depois da condenação definitiva pelo
primeiro. Desnecessidade de recidiva com base no mesmo tipo penal. Agravo não
provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 7000610-87.2014.8.26.0637; Relator
(a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã -
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 30/11/2015; Data de Registro:
02/12/2015) grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001434-36.2019.8.26.0637 -Voto no 14339
5
Cumpre
ressaltar
também
que
a
impossibilidade de concessão de livramento condicional ao condenado
reincidente específico em crimes hediondos e equiparados decorre de
norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, em
atendimento à política criminal vigente, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade.
Nesse sentido, o C. Superior entendeu pela
aplicabilidade da vedação legal: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
VEDAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA. VIOLAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. FINS REPRESSIVOS DA PENA.
ORDEM DENEGADA. 1. O livramento condicional consiste na última etapa da
execução da pena visando a ressocialização do apenado, atendidos os requisitos do
art. 83 do CP, vedado, contudo, expressamente, o benefício para reincidentes
específicos. 2. A vedação legal à concessão do livramento condicional ao reincidente
específico não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da
individualização da pena por atender aos fins repressivos da reprimenda. 3. Ordem
denegada.” (HC 139.511-RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em 06.10.2009)
No
mesmo
sentido:
“LIVRAMENTO
CONDICIONAL Indeferimento Sentenciado condenado a dois crimes hediondos
Tráfico de drogas e homicídio qualificado Réu reincidente específico em crime
hediondo Vedação legal contida no inciso V do art. 83 do CP Decisão mantida
Agravo improvido - (voto 39447)*. (TJSP; Agravo de Execução Penal
7002077-21.2018.8.26.0198; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.;
Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL LIVRAMENTO
CONDICIONAL Agravante reincidente específico em crimes hediondos Benesse
vedada Inteligência do art. 83, V, do CP, não derrogado pela Lei n.o 11.464/07 e
que não padece de inconstitucionalidade
Precedentes
Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001434-36.2019.8.26.0637 -Voto no 14339
6
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000008-69.2020.8.26.0114; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro:
20/10/2020)
Consigne-se, ainda, que, ao contrário do que
alegou a Defesa, a Lei no 11.464/07 não revogou tacitamente o artigo 83,
inciso V, do Código Penal, pois tal lei tratou somente da progressão de
regime, nada dispondo acerca do livramento condicional, o qual é
instituto distinto e mais amplo que aquele, exigindo requisitos diversos
para a sua concessão.
A propósito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO CONDICIONAL
LIVRAMENTO CONDICIONAL
Agravante
reincidente específico em crime hediondo Benesse vedada Inteligência do art.
83, V, do CP, não derrogado pela Lei n.o 11.464/07 e que não padece de
inconstitucionalidade Precedentes Desnecessidade de considerações acerca dos
demais requisitos Decisão insubsistente Recurso provido, com determinação.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003085-46.2019.8.26.0344; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro:
16/03/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator